Tribunal: STF
Processo: Pet 9799
Classe: Pet
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa. Direito penal e processual penal. Petição. Notícia-crime anônima. Alegada violência psicológica contra mulher. Irretroatividade da lei penal mais gravosa. Crime contra a honra. Ação penal privada. Ausência de legitimidade. Petição extinta.
1. Notícia-crime, apresentada por via telefônica e de forma anônima, na qual se relata a suposta prática de violência psicológica contra mulher, ouvida como testemunha por CPI do Senado Federal.
2. Qualquer tipo de discriminação e violência contra mulheres deve ser prontamente coibido pelos poderes estatais, seja em razão de obrigações internacionais assumidas pelo Estado brasileiro, seja por se tratar de um imperativo moral.
3. A Lei n° 14.188, de 28 de julho de 2021, criou o crime de “violência psicológica contra a mulher”. No direito penal, porém, a lei não se aplica a fatos ocorridos antes de sua entrada em vigor, salvo para beneficiar o réu (CF, art. 5º, XL).
4. Assim sendo, à falta de um tipo penal específico, ao tempo em que praticadas, as condutas narradas somente poderiam caracterizar, a depender de apurada análise do caso concreto, um crime contra a honra da vítima. Tal espécie de delito, em regra, é de ação penal privada, de modo que sua apuração carece de requerimento do próprio ofendido (CP, arts. 100, 2º, e 145; e CPP, art. 5º, § 5º), inexistente no caso concreto.
5. Petição extinta.
    1. Trata-se de notícia-crime apresentada originariamente, por via telefônica e de forma anônima, na Central de Atendimento da Ouvidoria Nacional do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. 
    2. De acordo com a narrativa apresentada ao telefone, a médica Nise Yamagushi, ouvida como testemunha pela CPI da Covid no Senado Federal, teria sido “agredida psicologicamente” pelos Senadores. A médica teria sido humilhada pelos parlamentares, que, segundo a denúncia, teriam ridicularizado suas respostas, afirmando que ela “não sabia de nada”, o que caracterizaria violência psicológica contra a vítima. 
    3. A narrativa foi registrada a termo e encaminhada pela Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, do Ministério da Mulher, da Família e Direitos Humanos ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT).
    4. Em razão de os autores da alegada violência psicológica serem Senadores da República, no exercício de sua função parlamentar, os autos foram encaminhados a este Supremo Tribunal Federal. 
    Decido.
    5. A Constituição prevê, como objetivo fundamental da República, o banimento de “preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação” (art. 3º, IV). Qualquer tipo de discriminação, portanto, deve ser prontamente coibido pelos poderes estatais.
    6. Especificamente no que diz respeito às mulheres, a garantia da sua integridade psíquica – e, como corolário, o dever do Estado de protegê-las contra esse tipo de violência – está prevista em obrigações internacionais assumidas pelo Brasil, como a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher (“Convenção de Belém do Pará”) e a Convenção sobre a Eliminação do Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher (“Carta Internacional dos Direitos da Mulher”).
    7. A propósito, quinze anos atrás, em 7 de agosto de 2006, foi sancionada a paradigmática Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340), marco no combate à discriminação feminina. Tal ato normativo, define como violência psicológica contra a mulher, no âmbito doméstico e familiar, “qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação” (art. 7º, II).
    8. Reforçando ainda mais a proteção da mulher contra a violência psicológica, a Lei n° 14.188, de 28 de julho de 2021, incluiu no Código Penal o crime de “violência psicológica contra a mulher”, nos seguintes termos:
    Art. 147-B. Causar dano emocional à mulher que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação:
    Pena — reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa, se a conduta não constitui crime mais grave.
    9. Porém, tal lei não estava vigente à época dos fatos narrados na notícia-crime. E, como se sabe, no direito penal, a lei não se aplica a fatos ocorridos antes de sua entrada em vigor, salvo para beneficiar o réu (CF, art. 5º, XL).
    10. Assim sendo, à falta de um tipo penal específico, ao tempo em que praticadas, as condutas narradas somente poderiam caracterizar, e mesmo assim em tese e a depender de apurada análise do caso concreto, um crime contra a honra da vítima. Entretanto, tal espécie de delito, em regra, é de ação penal privada, de modo que sua apuração carece de requerimento do próprio ofendido (CP, arts. 100, 2º, e 145; e CPP, art. 5º, § 5º). 
    11. Significa dizer que não é legítima a instauração de inquérito para a apuração do suposto crime narrado na denúncia anônima, sem que a própria alegada vítima tenha apresentado requerimento nesse sentido. 
    12. Diante do exposto, não tendo havido pedido de instauração de inquérito por pessoa legitimada para esse fim, extingo a petição, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Arquive-se.
    Brasília, 26 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator